Tribunal: TJDFT
Processo: 0707790-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Cumprimento de sentença. Recurso inominado. Extinção do processo. Ausência de bens penhoráveis. Pesquisas. DECRED. DIMOB. DIMOF. SPED. Indícios. Satisfação do crédito. Ausência. Suspensão do processo. Rito do Juizado Especial. Impossibilidade. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário e fiscal do devedor e, sob fundamento de inexistência de bens penhoráveis, extinguiu o processo, com fundamento no artigo 53, §4°, da Lei no. 9.099/95.
2. Em suas razões recursais (ID 72631747), a parte recorrente defende que para ser proferida a extinção do processo o juiz deve se certificar de que se esgotaram todas as diligências com o fim de encontrar bens penhoráveis, o que não ocorreu no presente caso. Afirma que pouquíssimas diligências foram realizadas com intuito de localizar bens passíveis de penhora. Alega que a pesquisa SISBAJUD, foi realizado apenas uma vez, em 30/10/2024, na modalidade simples, e ocorrendo na forma de “teimosinha”. Diz que, em que pese o recorrente solicitar novas diligências junto aos sistemas RENAJUD/GETRAN, CEMAN, SIEL e INFOSEG, a fim de localizar bens do executado, que é pessoa jurídica, nenhuma dessas solicitações foram acatadas pelo juízo ad quo. Conclui que no caso em apreço não foram esgotados todos os meios para localização de bens para satisfação do crédito do recorrente, sendo a extinção do feito, considerada, no mínimo prematura, haja vista que se as mencionadas diligências requeridas pelo recorrente, tivessem sido realizadas, haveria imensa possibilidade de localizar bens da empresa devedora, e caso restassem infrutíferas, o recorrente ainda poderia se valer da prerrogativa de pleitear a desconsideração da pessoa jurídica, a fim de o sócio da empresa respondesse pela dívida. Pede que, conforme aduz o artigo 921, inciso III do CPC, caso se entenda pelo indeferimento do prosseguimento do feito a fim de localizar bens passíveis de penhora, o presente cumprimento de sentença seja suspenso e não extinto. Ao final, requer: a) a concessão do benefício da gratuidade de justiça; b) a reforma da sentença, com o retorno dos autos à origem a fim de que o processo retome seu regular curso, para que novas diligências sejam realizadas, a fim de localizar bens passíveis de penhora ou que seja requerida a desconsideração da pessoa jurídica e c) subsidiariamente, que o presente processo seja suspenso, pelo prazo de 1 (um) ano e não extinto.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pelo recorrente, especialmente os contracheques de ID 72631749, que demonstram os rendimentos módicos por ele percebidos.
4. Sem contrarrazões (ID 72631758).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se deveriam ter sido realizadas, na origem, as pesquisas requeridas pelo exequente, bem como se há possibilidade de o cumprimento de sentença, diante da inexistência de bens penhoráveis, ser suspenso pelo prazo de um ano.
III. Razões de decidir
6. Como é cediço, os Juizados Especiais foram criados para a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo (art. 98, I, da CF), sendo seus processos orientados pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei 9.099/95).
7. No sistema dos Juizados Especiais, diante da inexistência de bens penhoráveis pertencentes ao devedor e, esgotadas as diligências tendentes à penhora de bens, deve o processo executivo ser extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o da Lei 9.099/95. Se a parte credora encontrar bens penhoráveis, poderá requerer o desarquivamento do processo e o prosseguimento dos atos executivos, desde que não tenha se operado a prescrição intercorrente.
8. No caso, após pesquisas via SISBJAUD e RENAJUD e diante da não localização de outros bens penhoráveis, o exequente foi intimado a indicar bens passíveis de penhora do devedor e o local onde possam ser encontrados, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito (ID 72631740). Contudo, em resposta, a parte exequente se limitou a requerer expedição de ofício à Receita Federal para que informasse e apresentasse: a) DECRED (declaração de operações com cartão de crédito) de todas as contas-correntes, poupanças, investimentos e outros, em nome do réu; b) DIMOB (Declaração de Informações Imobiliárias) e DIMOF (para que a Delegacia da Receita Federal encaminhe as 3 (três) últimas declarações de bens do Executado) e c) através do SPED (Sistema Público de Escrituração Digital), a declaração/escrituração dos módulos ECD (Escrituração Contábil Digital), ECF (escrituração Contábil Fiscal) E-social, E-financeira, dentre outros, relacionados ao réu.
9. Ocorre que as referidas consultas não se mostram úteis à execução pois, além de não ter sido demonstrado qualquer potencial de efetividade no presente caso, não revelam a existência de bens penhoráveis, razão pela qual agiu com acerto o d. Juízo de origem ao indeferir a realização de tais medidas.
10. Nesse sentido: “(...) A pesquisa à Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) e à Declaração de Operações com Cartão de Crédito (Decred) é inútil para a satisfação da obrigação porque não revela a existência de bens penhoráveis. (...) (Acórdão 2015537, 0713616-58.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025)”; “(...) 9. A consulta ao sistema DIMOB tem como objetivo fiscalizar a realização de negócios jurídicos imobiliários realizados por pessoas físicas ou jurídicas cujos documentos foram por eles lavrados, anotados, matriculados, registrados e averbados e que se enquadrem nos parâmetros estabelecidos pelos dispositivos legais. Contudo, apenas apresenta informações acerca de movimentação financeira pretérita, não contribuindo para a finalidade que deseja o credor, uma vez que não é medida apta para localizar bens passíveis de penhora. (...) (Acórdão 2016822, 0703033-14.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025)” e (...) 4. Inexiste efetividade na satisfação do crédito exequendo por intermédio da consulta ao Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e ao Dossiê Integrado da Receita Federal, pois não possuem o condão de localizar bens e valores em nome dos executados (...) Acórdão 1949401, 0730414-31.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024.
11. Desse modo, intimado a promover a diligência que lhe competia, sob pena de arquivamento, a parte exequente não forneceu elementos suficientes para a localização de outros bens penhoráveis, impossibilitando o prosseguimento do feito. Portanto, a extinção do processo pelo Juízo de origem se deu de maneira razoável e proporcional, em estrita observância ao disposto no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, não merecendo qualquer reparo.
12. Ademais, vale mencionar que a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, do CPC é medida incompatível com o rito estabelecido pela Lei 9.099/95. Vale notar que o artigo 52 da referida Lei prevê a aplicação do Código de Processo Civil na execução da sentença "no que couber". É dizer, aplica-se o CPC, desde que seja compatível. No caso, a suspensão do feito é medida incompatível com o rito sumaríssimo, pois vai de encontro aos critérios norteadores dos Juizados Especiais.
13. Nesse sentido: Acórdão 1871707, 0714075-53.2022.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.
14. Ante o exposto, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
15. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de contrarrazões. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CF: 98, I; CPC: art. 921, III; Lei 9.099/1995, arts. 2o, 52 e 53, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 2015537, 0713616-58.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025); Acórdão 2016822, 0703033-14.2025.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025; Acórdão 1949401, 0730414-31.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/11/2024, publicado no DJe: 17/12/2024 e Acórdão 1871707, 0714075-53.2022.8.07.0004, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/05/2024, publicado no DJe: 19/06/2024.